Tribunal: TJDFT
Processo: 0713941-16.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ASSENHORAMENTO DO VEÍCULO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Impossível acolher a tese da acusação apenas com base nas informações colhidas durante o inquérito, sob pena de ofender os princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque o policial condutor do flagrante, ao ser ouvido em Juízo, modificou a narrativa, afirmando que foram os policiais descaracterizados que presenciaram os fatos descritos na denúncia, todavia, tais policiais não foram ouvidos em Juízo.
2. Existindo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos e ante a ausência de prova judicializada de que os acusados se assenhoraram do veículo produto de crime, impõe-se a absolvição.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.